Tribunal: TJDFT
Processo: 0736047-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. REGIME SEMIABERTO. CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE OREGANIZAÇÃO CRIMINOSA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Não cabe a prisão domiciliar com monitoração eletrônica para condenado que não se encaixa nas diretrizes gerais do Pedido de Providências n. 0405992-25.2021.8.07.0015, tendo sido condenado por crime impeditivo (organização criminosa).
2. Agravo conhecido e desprovido.